Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA.
1. Configura-se possível a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos. Precedentes.
2. Apelação não provida.